Tribunal: TJDFT
Processo: 0711668-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711668-71.2018.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: RONIVALDO CORSINO PEIXOTO D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/10 ID 19017022. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Nada a prover quanto à petição de ID 20006718, tendo em vista que a questão aduzida deve ser objeto de recurso próprio. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator